Tribunal: TJSP
Processo: 0013019-44.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Paulo. Instituição de ensino ("creche"). Decreto Municipal que impunha medidas sanitárias para controle da pandemia por Covid-19. Restrições revogadas. "Mandamus" que perdeu seu objeto, ante a revogação do aludido Decreto e do Plano São Paulo após a impetração da segurança, não mais se

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Paulo. Instituição de ensino ("creche"). Decreto Municipal que impunha medidas sanitárias para controle da pandemia por Covid-19. Restrições revogadas. "Mandamus" que perdeu seu objeto, ante a revogação do aludido Decreto e do Plano São Paulo após a impetração da segurança, não mais se viabilizando a tutela mandamental postulada. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Segurança denegada (art. 19 da Lei 12.016/09).